Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700008-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEOPOLDINA MARIA COELHO D E S P A C H O Às partes para se manifestarem acerca do despacho colacionado ao ID 65694903, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator